Tribunal: STF
Processo: HC 229247
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº  796.161, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO WRIT. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio. 



    3. Neste caso, os policiais civis vinham realizando o acompanhamento dos acusados durante uma operação policial, que desvendou uma organização criminosa formada por mais de trinta indivíduos. Nos desdobramentos da citada operação, a polícia identificou Diméia da Silva Charão como associada a Maiko Roberto Posse, denunciado em outra ação penal na condição de líder da organização criminosa investigada. Diméia atuava como “gerente”, sendo a encarregada do armazenamento e distribuição de drogas na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Na sua atividade, contava com o auxílio dos outros dois denunciados, Siméia Idalina e Juliano. 



    4. Assim, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais nos endereços dos agravantes. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais. 



    5. Agravo regimental não provido.”



       



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado: i) JULIANO BRUM DE ALMEIDA: “10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.019 (mil e dezenove) dias-multa; e também ao cumprimento de outros 6 (seis) anos, 1 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.429 (mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, na forma do art. 69 do Código Penal, como incurso na prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006”; ii) DILÉIA DA SILVA CHARÃO: “10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.019 (mil e dezenove) dias-multa; e também ao cumprimento de outros 6 (seis) anos, 1 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.429 (mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, na forma do art. 69 do Código Penal, como incurso na prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006”; e iii) SIMÉIA IDALINA DA SILVA CHARÃO: “10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.019 (mil e dezenove) dias-multa; e também ao cumprimento de outros 6 (seis) anos, 1 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.429 (mil, quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, na forma do art. 69 do Código Penal, como incurso na prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Na sequência, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas. 



    Alega que a “atuação da Polícia Civil de Uruguaiana/RS, no presente caso é ilegal, visto que a ação controlada carece de autorização judicial”, conforme previsto no artigo 53 da Lei nº 11.343/06.



    Outrossim, sustenta que “não havia justa causa para ingressar nos domicílios que a autoridade policial adentrou, pois DILEIA foi abordada em via pública sem qualquer apreensão de entorpecente, sem qualquer ato de traficância; Não há prova emprestada nos autos (autos em anexo) sobre o desdobramento da operação CENTURIÃO em face de DILEIA; Não houve qualquer pedido, pela autoridade policial, representando pela expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços residenciais que supostamente DILEIA tinha acesso. Nesta questão é que impera, veementemente, a tese defensiva, pois já que a paciente DILEIA estava sendo monitorada pela autoridade policial e não foi abordada, sob nenhuma circunstancia, em atividade suspeita de traficância, nada mais justo que – então – fosse representado pela autoridade policial, com devida autorização judicial, que fosse realizado a busca e apreensão dos imóveis relacionados na denúncia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem de ofício, para absolver DILEIA, JULIANO e SIMEIA da ação penal, no qual foram condenados, em decorrência da ilicitude das provas obtidas pela violação do domicílio dos pacientes;



    Requer, desde já, a dispensa de informações, pois o impetrante juntou no presente writ a integra da ação penal, inquérito policial e apelação.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Quanto ao mérito, discute-se a licitude das provas obtidas mediante ingresso dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados no imóvel pertencentes a um dos envolvidos. 



    Os agravantes foram denunciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e participação em organização criminosa. Segundo a denúncia, os fatos delituosos foram descobertos no desenrolar da Operação Centurião conduzida pela Polícia Civil gaúcha, e que desvendou uma organização criminosa formada por mais de trinta indivíduos. Nos desdobramentos da citada operação, a polícia identificou Diméia da Silva Charão como associada a Maiko Roberto Posse, denunciado em outra ação penal na condição de líder da organização criminosa investigada. Diméia atuava como “gerente”, sendo a encarregada do armazenamento e distribuição de drogas na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Na sua atividade, contava com o auxílio dos outros dois denunciados, Siméia Idalina e Juliano. 



    Em 20 de novembro de 2020, policiais civis monitoravam Diléia e resolveram abordá-la. Em revista a um apartamento, foram encontradas drogas e duas balanças de precisão. Em outro endereço, também de propriedade de Diléia, os policiais encontraram e apreenderam 18 kg de cocaína, 8kg de crack, e um aparelho celular. Em um terceiro imóvel, foram encontrados 68 kg de maconha e outro aparelho celular. 



    O tema trazido a estudo neste habeas corpus tem sido amplamente discutido no âmbito das Cortes Superiores, sobretudo quanto aos crimes de natureza permanente, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito” ou “guardar”. Como se sabe, nas hipóteses de crime permanente, o flagrante se protrai no tempo, tornando legítimo o ingresso de agentes estatais no interior da residência em que o delito estiver sendo praticado sem que isso traduza ofensa à garantia de inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal.



    O ingresso, porém, deve ser precedido de fundadas razões que permitam concluir, para além da dúvida razoável, que no interior do imóvel há um crime permanente em andamento. Assim, é necessário compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública por meio do controle judicial a posteriori da medida invasiva, examinando-se a presença ou não dos pressupostos que autorizam a mitigação da garantia constitucional acima mencionada. 



    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. 



    A fundada suspeita exigida para dar lastro à diligência policial depende da presença de elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais, sujeitos à toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo. 



    Neste caso, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais nos endereços em que aconteceram as apreensões e as prisões em flagrante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais.



      [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.”  



    Deveras, quanto ao suposto ingresso ilegal dos policiais no domicílio dos pacientes, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais nos endereços em que aconteceram as apreensões e as prisões em flagrante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais”.



    Por sua vez, o Tribunal de origem assentou “que não há prova de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Como bem se observa dos depoimentos dos agentes que fizeram a apreensão das drogas, a entrada dos policiais no imóvel se deu no contexto de investigação oriunda da Operação ‘Centurião’, bem como da extração de dados telefônicos de aparelhos regularmente apreendidos, oportunidade em que os agentes passaram a realizar o monitoramento dos réus e da residência. Adiante, destacou que, “Quanto à acusada Diléia, os policiais relataram o recebimento de informação no sentido de ser a acusada a responsável pelo transporte da droga, o que ensejou a realização de diligências de averiguação. No momento da abordagem, os policiais encontraram com a ré a chave de um apartamento e lá lograram encontrar grande quantidade de droga. Após, os agentes se dirigiram até o imóvel seguinte e, por indicação da ré, localizaram no forro do local cocaína e crack. Por fim, os policiais se deslocaram até a residência onde foram localizados os corréus Juliano e Siméia, sendo apreendida grande quantidade de maconha. Assim, concluiu que, “em que pese a apreensão das drogas tenha ocorrido no interior das residências, não há prova de invasão ilegal de domicílio. Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos à entrada em domicílio, porque amparados em fundadas razões da provável prática de entorpecentes, motivando, acertadamente, a flagrância delitiva.”



    Destarte, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, verifico que a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:



Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Demais disso, a apreciação das teses defensivas, mormente no que tange à alegada ocorrência, no presente caso, de ação controlada sem “autorização judicial para o flagrante diferido ou protelado”, demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente